Tribunal: CARF
Processo: 10680.011058/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.011058/2008-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.123 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
JOÃO BOSCO FERREIRA DE CASTRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos
na declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente
comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$491,24 para saldo
de imposto a pagar de R$4.059,35.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 26/8/2008, às fls.
2/15 dos autos, na qual o contribuinte alegou que faria jus a deduzir a pensão alimentícia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011058/2008-96
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011058/2008-96

incidente sobre os rendimentos tidos por omitidos, requerendo ainda a exclusão da multa e dos
juros.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 25/28):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Comprovada a existência da omissão apontada pela fiscalização, mantém-se a
exigência.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 23/12/2011 (fl. 34), o contribuinte, em
5/1/2012 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38/42, alegando, em apertado resumo,
que a pensão informada em sua declaração de ajuste teria sido aquela que incidiu sobre seus
rendimentos da Polícia Militar. Requer a consideração da pensão relativa aos rendimentos
recebidos da Prefeitura de Belo Horizonte, incluídos na autuação.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação apontou a omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte da
Prefeitura de Belo Horizonte.
Em sua impugnação, o contribuinte requereu, entre outras matérias, a
consideração da pensão que incidiu sobre os rendimentos omitidos. Na apreciação dessa
alegação, a decisão recorrida registrou:
Com relação ao pagamento de pensão alimentícia, alegado na defesa, o Comprovante de
Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2005,
emitido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, fl.09, comprova o pagamento
Pensão Judiciária à Vilma Elizabete S de Castro, CPF 465.784.636-15, no valor de
R$4.288,26.
Cabe lembrar que o valor da pensão alimentícia já foi deduzido na declaração entregue
pelo contribuinte e este valor não foi glosado na Notificação de Lançamento. Portanto, o
crédito tributário está correto, não cabendo nenhuma retificação.
Constam à fl. 11 os comprovantes de rendimentos das duas fontes pagadoras do
contribuinte: Polícia Militar de Minas Gerais e Prefeitura de Belo Horizonte e ambos consignam
o pagamento de pensão alimentícia: de R$4.125,00 e de R$4.288,26, respectivamente.
Do exame da declaração de ajuste, verifico que o contribuinte deduziu apenas a
pensão no montante de R$4.125,00 (fl.20), relativa ao rendimento da polícia militar.
Ressalto que a beneficiária da pensão é única e, como não houve questionamento
da fiscalização acerca da pensão declarada pelo contribuinte, restando comprovado o pagamento
da pensão sobre o rendimento omitido, entendo que o contribuinte faz jus à dedução do valor de
R$4.288,26.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011058/2008-96

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para considerar no
cálculo do imposto a dedução da pensão judicial no valor de R$4.288,26, incidente sobre o
rendimento tido por omitido.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital